Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722722-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SOUSA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Matheus Sousa Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 17664360 - Pág. 30/32) nos autos n.o 2020.09.1.002524-7, com referência à ação penal 0707335-35.2020.8.07.0009. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/06/2020 pela suposta prática do crime de roubo, tendo sido denunciado nos seguintes temos: “No dia 19 de junho de 2020, por volta das 13h40, em frente a residência localizada na QR 502, conjunto 8, lote 12 – Samambaia/DF, CEP: 72.310-408, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida pela simulação de portar arma, subtraiu, para si, o aparelho celular Samsung, modelo Galaxy J4, que estava na posse da criança M. J. F. R., de 11 anos. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo narradas, a vítima estava na calçada quando o acusado se aproximou e anunciou o assalto, colocando a mão na cintura, como se estivesse armado, e obrigando a menor a entregar o aparelho celular, no que foi obedecido. Imediatamente, o pai da criança foi chamado e logrou êxito em localizar o acusado, que ainda estava na posse do aparelho celular. Assim, MATHEUS foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Por todo o exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia MATHEUS SOUSA SILVA como incursos nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, e requer: recebida a presente peça, seja citado e intimado o acusado para apresentar defesa. Após, pela designação de data para audiência de instrução, com intimação do denunciado, para que venha em Juízo apresentar a defesa que tiver e participar de todos os atos do processo até a prolação de sentença de condenação” (ID 17664361 - Pág. 02/03). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que o fato de o crime ter sido cometido contra uma criança não o torna mais grave, devendo ser levada em consideração a situação concreta, em que o paciente apenas simulou portar arma e não exerceu nenhuma violência e nem tocou na vítima. Salienta que a pena mínima para o crime de roubo é de quatro anos, sendo que o paciente fará jus à atenuante da menoridade relativa e, talvez, da confissão espontânea, além de que o paciente é primário e de bons antecedentes. Assim, afirma que eventual condenação implicará em pena no mínimo legal, a qual será cumprida em regime aberto, devendo a sentença expedir alvará de soltura. Dessa forma, conclui que não se justifica a prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares. Pede o deferimento da medida liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura, para que aguarde em liberdade o processo. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se os efeitos da liminar concedida. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante do paciente, pelo reconhecimento deste pelo pai da vítima, pela apreensão do bem subtraído em poder do paciente e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática do crime de roubo. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração do paciente em atos ilícitos. De fato, trata-se de crime de roubo, em que o paciente teria subtraído um aparelho celular de uma criança de 11 anos de idade, que estava na frente da própria residência, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica de uma pessoa menor de idade, à qual os poderes constituídos e toda a sociedade devem assegurar, com absoluta prioridade, proteção integral, a fim de que ela cresça e se desenvolva com dignidade. Ressalte-se, ainda, que o paciente, aos 20 anos de idade, ostenta duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de furto e de lesões corporais (ID 17695848), indicando a reiteração do paciente em atos ilícitos. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração em atos ilícitos, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, o comprovante de residência de ID 17664362 - Pág. 3 está em nome de pessoa cujo parentesco com o paciente não restou comprovado, além de que indica endereço diverso daquele informado na delegacia pelo paciente (ID 17664360 - Pág. 5). Tampouco restou demonstrado que o paciente exerce ocupação lícita. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de não ser possível prever que a pena – abstratamente cominada entre 04 e 10 anos de reclusão – seria aplicada no mínimo legal e com fixação de regime aberto, sobretudo porque o crime foi cometido contra uma criança. Ademais, apesar de a Defesa afirmar que é possível que incida a atenuante da confissão espontânea, é certo que o paciente permaneceu em silêncio na delegacia. As alegações da Defesa são, portanto, prematuras e não autorizam a concessão da liberdade provisória ao paciente, mormente porque a prisão preventiva não visa à antecipação de pena, mas sim resguardar cautelarmente a ordem pública, comprometida com a liberdade do paciente. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração do paciente em atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador